Tribunal: TJMT
Processo: 1012328-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012328-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (AGRAVANTE), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (AGRAVADO), MACDONALD ROVERSI (AGRAVADO), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (AGRAVADO), RENATA DELMONDES DEGASPERY SILVA ROVERSI - CPF: 002.638.271-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM. AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS PELO RETARDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa habilitada nos autos da recuperação judicial, em face de decisão que deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias, com fundamento na ausência de culpa dos recuperandos pelo atraso na tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, diante de alegações de desídia e descumprimento de decisões judiciais por parte dos recuperandos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada assentou a inexistência de conduta omissiva dolosa ou deliberada dos devedores que tenha concorrido para o atraso na tramitação do feito, baseando-se em parecer técnico favorável da Administradora Judicial.

4. A jurisprudência e a interpretação finalística da L. 11.101/2005, após a reforma promovida pela L. 14.112/2020, autorizam uma única prorrogação do prazo de blindagem, desde que ausente culpa dos recuperandos, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

5. Os fatos narrados pela agravante – como entrega tardia de documentos e pagamentos parciais – inserem-se no curso ordinário de processos recuperacionais e foram avaliados pela Administradora como insuficientes para imputar má-fé ou descumprimento grave às empresas em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação do prazo de blindagem, prevista no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, pode ser deferida, de forma excepcional, quando não demonstrada culpa do devedor pelo retardamento processual.

2. A entrega intempestiva de documentos e o pagamento parcial de despesas, quando inseridos na dinâmica ordinária do procedimento recuperacional e não caracterizados como conduta dolosa ou reiteradamente omissiva, não impedem a concessão da prorrogação legal."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
ZOOTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
contra decisão de Id. 189455848, proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial e Falência, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, sob o n° 1009193-93.2024.8.11.0003, que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.

Explica o agravante que, muito embora o juízo “a quo” afirme ausência de culpa dos recuperandos no retardamento do feito, a verdade é que é possível identificar diversos atos de desídia dos recuperandos, descumprimento de comandos judicias, o que contribuiu para a superação do lapso temporal, havendo, por diversas vezes a necessidade de o juízo proferir decisões e intimações para verificar se os recuperandos estavam cumprindo as obrigações assumidas ao ingressar com a ação, bem como determinar o cumprimento.

Também, segundo aduz, a administradora judicial expos que o grupo recuperando não estava cumprindo a decisão, realizando pagamentos conforme entendia, de valores que não faz frente aos custos suportados pela administração judicial e que os documentos de agosto, setembro e outubro de 2.024, foram disponibilizados tão somente na data de 16 de dezembro de 2.024.

Defende que a prorrogação só deve ser admitida em situações excepcionais, o que não é o caso.

Requer a reforma da decisão que prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 dias.

Ausente pedido liminar, foram apresentadas as contrarrazões. Nelas, a empresa agravante defende a regularidade da prorrogação da blindagem, ao argumento de ausência de morosidade, inclusive com parecer favorável da administradora judicial pela prorrogação. Ao final requer o desprovimento do recurso.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso, amparando-se no parecer da administradora judicial de que “as alegações ora esposadas pela agravante a guisa de irresignação, na verdade, constituem percalços ordinários desta fase inicial do processo, não sendo razoável, a partir deles, atribuir aos recuperandos culpa pela extrapolação do primeiro lapso temporal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento movido por
ZOOTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
contra decisão de Id. 189455848, proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial e Falência, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, sob o n° 1009193-93.2024.8.11.0003, que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.

A pretensão recursal funda-se na alegação de que a prorrogação do prazo de blindagem somente seria cabível em situações de absoluta excepcionalidade e que, no caso concreto, os recuperandos teriam agido com desídia, descumprindo decisões judiciais e contribuindo para o atraso da marcha processual. Sustenta ainda que a própria administradora judicial teria apontado irregularidades na condução da recuperação.

Contudo, razão não assiste à agravante.

A decisão agravada, ao conceder a prorrogação do prazo de blindagem, fundamentou-se na ausência de culpa dos devedores pelo retardo processual, assentando que o grupo empresarial tem cumprido as determinações judiciais e a legislação aplicável, não sendo o responsável pela inércia que ensejou a postergação da assembleia geral de credores. Ademais, a decisão observou que a prorrogação é expressamente autorizada pela nova redação do § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzida pela Lei nº 14.112/2020, que admite uma única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do prazo legal.

Em reforço, destaco que a Administradora Judicial manifestou-se expressamente favorável à prorrogação do
stay period
. Consoante consignado pela administradora, os eventos apontados pela agravante — como a entrega intempestiva de documentos e o pagamento parcial de honorários — integram o curso normal e conturbado dos procedimentos recuperacionais, não sendo hábeis a configurar conduta deliberada dos devedores para retardar o feito.

Com efeito, o parecer técnico da Administradora Judicial, enquanto auxiliar do juízo e fiscal da legalidade e viabilidade da recuperação, repele a narrativa de má-fé ou desídia, afirmando expressamente que “as alegações ora esposadas pela agravante, na verdade, constituem percalços ordinários desta fase inicial do processo, não sendo razoável, a partir deles, atribuir aos recuperandos culpa pela extrapolação do primeiro lapso temporal”.

No caso sob exame, constata-se que a prorrogação deferida não ofende os limites legais e encontra amparo não apenas na letra da Lei, mas também na interpretação sistemática e finalística, orientada pelos princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e da conservação dos postos de trabalho.

Assim, ausente a demonstração inequívoca de má-fé, omissão dolosa ou qualquer comportamento intencional dos recuperandos no sentido de obstruir o andamento da recuperação, não há motivo para a revogação da medida que prorrogou o
stay period.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão que prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com amparo no parecer técnico da Administradora Judicial e no princípio da preservação da empresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025